Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-87.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000641-87.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
FELIPE BARBOSA MACHADO, MARCOS PAULO MAIA DOS SANTOS e
MARCELO ROBSON VIEIRA PIOVESAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-87.2017.8.26.0617 -Voto no
2
VOTO No 41.801
APELAÇÃO No 0000641-87.2017 São José dos Campos
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS:
FELIPE BARBOSA MACHADO
MARCELLO ROBINSON VIEIRA PIOVESAN
MARCOS PAULO MAIA DOS SANTOS
Pela r. sentença de fls. 717/723, cujo relatório se adota, do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos,
Felipe Barbosa Machado, Marcello Robinson Vieira Piovesan e
Marcos Paulo Maia dos Santos foram absolvidos, com fulcro no artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal, da acusação de ter
infringido o artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, e Felipe Barbosa Machado foi absolvido, com fulcro no artigo
386, inciso VII, da Lei Processual Penal, da acusação de ter infringido
o artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/2003.
Inconformada, recorreu a Justiça Pública postulando a
condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia
(fls. 781/788).
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segunda
Instância, em seu Parecer de fls. 856/865, opinou pelo improvimento
do apelo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-87.2017.8.26.0617 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O apelo interposto pela Justiça Pública não comporta
mesmo provimento, consoante a seguir se verá, nos termos do muito
bem lançado Parecer do digno representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
É que, “in casu”, consoante bem fundamentou a digna
Magistrada, Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz, o conjunto
probatório amealhado no decorrer da instrução criminal não permite
inferir, com a certeza necessária na órbita do direito penal, terem sido
os acusados os autores dos fatos descritos na denúncia.
Com efeito, os réus negaram, veementemente, a prática do
delito, quando ouvidos em Juízo.
Relataram que, na noite dos fatos, utilizando do veículo
pertencente a mãe de Felipe, decidiram por “dar uma volta”.
Relataram que, naquela noite, fumaram um cigarro de “maconha” e
que, após tomarem um lanche, acabaram por se perder naquele
bairro. Esclareceram, ainda, que Felipe, que era o condutor do
veículo, entrou em uma rua sem saída e, neste momento, foram
abordados pela polícia (mídia digital).
Frise-se que as negativas dos acusados não foram
rechaçadas por qualquer outra prova coligida em Juízo.
De se observar que a vítima Romeu, malgrado tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-87.2017.8.26.0617 -Voto no
4
narrado os fatos descritos na denúncia, não reconheceu, no
contraditório, os réus como sendo os autores do crime em tela, que
teria sido praticado por outros três indivíduos.
Ela asseverou “ter certeza absoluta” de que nenhum dos
apelados entrou na sua casa. A vítima, de forma categórica, afirmou
que nenhum dos três acusados estava entre aqueles que
ingressaram em sua casa. Disse que eram três os roubadores que
teriam ingressado em sua casa, mas estes fugiram pelos fundos da
residência, pulando pelos telhados. De se observar que os apelados
estavam, neste momento, no interior do veículo “GM/Astra”, de cor
vinho (mídia digital).
Por sua vez, os policiais militares Felipe e Tiago, em Juízo,
asseveraram ter detido os apelantes na via pública, no interior de um
veículo, que estava próximo a residência da vítima. E confirmaram o
relato dos apelados, dizendo que o carro estava saindo de uma rua
sem saída. Neste momento, durante a abordagem dos apelados, a
esposa da vítima Romeu chegou ao imóvel e percebeu que havia um
indivíduo na casa, sendo que, em seguida, eles ouviram barulho de
telhas quebrando no fundo da casa (mídia digital).
Em outras palavras, não há qualquer prova que indique, com
segurança, serem os réus os autores dos fatos descritos na exordial,
pois, como visto, eles não estavam no imóvel da vítima e não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-87.2017.8.26.0617 -Voto no
5
por ela reconhecidos, como sendo os autores dos fatos criminosos
descritos na exordial. De se observar que na posse deles, nada de
ilícito foi encontrado.
Com relação a munição que estava no interior do veículo, ela
não pertencia a nenhum dos apelados. E, consoante bem observou o
i. Promotor de Justiça designado em Segunda instância: “... o
cartucho apreendido no porta-luvas do carro, também não se tem
certeza que era dele ou de seu pai, com informou sua genitora”.
Com inteira razão, pois, a nobre Magistrada sentenciante,
mesmo porque foi bem fundamentado o r. decisum, consoante, aliás,
bem observou o ilustre representante do “Parquet” de Segunda
Instância, em seu Parecer, que opinou pela manutenção da solução
absolutória.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso do Ministério
Público, restando mantida, integralmente, a r. sentença atacada,
cujos fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator